Tribunal: TJSP
Processo: 1009306-61.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de Prestação de Serviços de Administração Imobiliária – Autora que ajuizou a ação visando o ressarcimento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais, em razão de falha na prestação dos serviços da imobiliária contratada para administração de seu imóvel, e da seguradora contratada pelo locatário –

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de Prestação de Serviços de Administração Imobiliária – Autora que ajuizou a ação visando o ressarcimento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais, em razão de falha na prestação dos serviços da imobiliária contratada para administração de seu imóvel, e da seguradora contratada pelo locatário – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Não acolhimento – Cerceamento de defesa não configurado – Hipótese em que restou incontroversa a formalização de contrato de locação comercial, bem como o regular repasse de todos os aluguéis – Inexistência de falha na prestação dos serviços, ante a apontada ausência de comunicação acerca do acionamento da seguradora contratada pelo inquilino, ante o inadimplemento dos aluguéis – Transferência de titularidade das contas de consumo, cuja responsabilidade foi atribuída ao locatário, inexistindo prova do apontado inadimplemento – Imóvel que foi alugado em mau estado de conservação, sendo devolvido em condições semelhantes, não se justificando o pretendido ressarcimento de danos – Falha na prestação dos serviços da imobiliária, ou da seguradora, não constatada – Sentença mantida – Recurso desprovido.